Tribunal: TJES
Processo: 5011312-27.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011312-27.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: PEDRO CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO.
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
NULIDADE NÃO CONFIGURAD
A
.
DANO MORAL.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Apesar do alegado desconhecimento da contratação, os autos estão instruídos dos contratos assinados pelo aposentado, acompanhados de documentos, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveu o crédito em conta, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito.

2. O consumidor recebeu os valores contratados, e, com exceção de apenas um mês em todo o período, adimpliu apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou mesmo falta de informação.

3. Não há o mínimo indicativo no caderno processual de vício de consentimento quando da adesão aos mencionados contratos, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

4. Não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A

contra a r. sentença do evento 6577663, integrada no evento 6577672, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação ajuizada por
PEDRO CARVALHO DE OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado discutido nos autos, e condenar
“
a parte ré a restituir a parte autora, a título de danos materiais, o importe de
R$3.045,25 (três mil e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)
, valor este que será acrescido de juros moratórios contados a partir da citação (art.398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), bem como
DETERMINAR
que a parte autora restitua os valores depositados em sua conta bancária, podendo haver a compensação das referidas quantias”
; condenando, outrossim a “
ré a pagar a parte autora o importe R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir do vencimento (art.398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)”.

Em suas razões recursais (evento 6577674), o apelante alega, em síntese que:
(I)
demonstrou que, em 26/05/2017, o apelado firmou o contrato de cartão de crédito consignado, recebendo em sua conta os valores contratados a título de saque, sendo legais os descontos ocorridos;
(II)
a contratação se deu por meio de assinatura de próprio punho da parte, que também efetuou pagamento voluntário da fatura, para quitação parcial do débito, o que é incompatível com a alegação de fraude;
(III)
não foi realizada perícia grafotécnica para comprovação da alegada fraude;
(IV)
todas as informações e documentos necessários para contratação foram exigidos e conferidos e não continham vestígios de adulteração;
(V)
as partes devem retornar ao estado em que se encontravam antes do negócio jurídico, de modo que o requerente/apelado também deve restituir todos os valores por ele utilizados;
(VI)
não está configurado o dano moral, assim como o quantum fixado é excessivo;
(V
I
I)
não há que se falar em devolução em dobro, pois não houve má-fé do banco requerido, que firmou contrato válido e depositou os valores em conta de titularidade do requerente/apelado;
(VII
I
)
os juros de mora da indenização por dano moral deve incidir a partir do arbitramento, ou a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões no evento 6577681, pugnando pela manutenção da sentença recorrida, assinalando que não realizou nenhuma contratação, não assinou termo de adesão, não recebeu cartão ou fatura, tendo sido efetuados descontos indevidos no seu benefício previdenciário, inclusive do valor do suposto pagamento voluntário.

Registra-se, inicialmente, que o aposentado requerente consignou na inicial, ajuizada em 01/11/2022, que:

(...)

O autor pessoa idosa, com atualmente 77 anos de idade, possui nível baixo nível de escolaridade, de bom nome, cidadão cumpridor de seus direitos e obrigações, pautando sua vida sempre pela observância de rígidos princípios éticos e morais, como bem atestam todos que a conhecem e com ele já contrataram.

Ocorre que, a parte autora percebeu descontos provenientes de um empréstimo consignado proveniente do banco BMG em seu aposento, no valor aproximado de R$ 47,00 (quarenta e sete reais).

Não obstante, o consumidor NUNCA contratou empréstimos ou cartão junto ao BMG, tendo feito somente dois empréstimos consignados, sendo um no ano de 2011 junto ao banco MERCANTIL já quitado e outro em 27/05/2017 junto ao banco CETELEM, também encerrado em 05/2022, conforme documento do INSS, sendo estes os únicos empréstimos já realizados pelo autor, ambos já quitados.

Todavia, apresentam no extrato de seu benefício do INSS, vários descontos provenientes de um contrato de nº 12914356 de limite R$ 1.262,00 (mil duzentos e sessenta e dois reais) com o Banco BMG, desde o ano de 2017.

(...)

Porém salienta-se que o requerente NÃO RECONHECE o teor do contrato assinado junto ao banco, isto, pois, não tinha conhecimento da contratação do cartão junto aos empréstimos. Informa que nunca compareceu a agencia do banco réu e que não se recorda do momento em que proferiu as assinaturas do termo de adesão de cartão de crédito.

Salienta-se, no ensejo, que mesmo que o autor tivesse contratado o referido cartão, o autor NUNCA RECEBEU qualquer cartão!! Apenas se deu conta da existência do mesmo ao perceber os descontos indevidos.

Destaca-se que o requerente entrou em desespero, tendo em vista que percebeu apenas anos depois que desde 2017 vem sendo descontado de seu benefício o montante de R$46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Desta forma, procurou a requerida imediatamente, para informar sobre os descontos indevidos, ocorre que pediram para aguardar, para analisarem a procedência dos descontos.

Ademais, compareceu o requerente ao PROCON para relatar o ocorrido e resolver a lide na esfera administrativa. Não obstante, não obteve êxito na esfera extrajudicial.

(...).

Veja-se que, à inicial, o apelante juntou os contratos por ele assinados, e que afirmou não se recordar, tanto o
“termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento”
, quanto a
“cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo
Banco
BMG”
, acompanhados da sua documentação de identificação, comprovante de residência e também do cartão da CAIXA, acompanhado de extrato de pagamento de benefício previdenciário (ID 3906142).

A mesma documentação também foi colacionada à contestação, que também veio acompanhada de dois comprovantes de transferências eletrônicas realizadas em favor do aposentado, um quando da contratação e 2017 e outro relativo ao saque complementar em 2019 (ID 6577649, pg. 02 e 25), para o qual foi firmada nova cédula de crédito bancário (ID 6577650), além das faturas mensais do cartão de crédito consignado, que indica, inclusive, um pagamento de fatura em 12/02/2020, em valor superior ao consignado (ID 6577649, pg. 30).

As citadas transferências bancárias foram direcionadas à conta de titularidade do aposentado (a mesma que recebe o benefício previdenciário, conforme dados bancários disponibilizados quando das contratações).

A documentação não deixa dúvida de que a modalidade de empréstimo contratada envolveu o crédito em conta do aposentado, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito.

Essa foi a opção do consumidor, que recebeu os valores contratados, e, com exceção de apenas um mês em todo o período, adimpliu apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou mesmo falta de informação.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

Ressalta-se que, embora idoso, o apelado não é incapaz para a prática dos atos da vida civil, sendo que, nos idos de 2017, quando firmada a primeira contratação questionada, contava com 72 (setenta e dois) anos (evento nº 6577330).

Em que pese o julgador de origem ter entendido que a parte requerida não comprovou a contratação, ou requereu a perícia grafotécnica para assegurar que a perícia que a assinatura pertence ao requerente, os contratos foram assinados e com ele juntados a documentação pessoal do aposentado, a mesma que instrui a inicial, sendo que em momento algum ele afirmou que a assinatura era falsa, ou demonstrou, por meio de extrato da sua conta, que não recebeu os valores contratados.

Não há o mínimo indicativo no caderno processual de vício de consentimento quando da adesão aos mencionados contratos, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Nesse diapasão, já decidiu este egrégio Colegiado (destaquei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pesem as alegações iniciais no sentido do desconhecimento do conteúdo contratual que gerou as cobranças ora impugnadas, observa-se a subscrição pela autora de cédula de crédito bancário, no valor de R$3.621,73 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), para pagamento, por desconto direto em seu benefício, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$90,00 (noventa reais). 2. Está registrado no aludido contrato que o crédito foi liberado na conta-corrente nº 2884806-7, da agência nº 0188-0, do BANESTES S/A, que se localiza no município de São Roque do Canaã, localidade próxima da residência declinada pela autora, ora agravada, na zona rural na referida municipalidade. 3. Não obstante a alegação de falsidade lançada pela agravada em sede de contrarrazões, a assinatura aposta no referido instrumento contratual é semelhante àquelas encontradas nos documentos pessoais da autora (Id 8909702 do processo originário) e no instrumento procuratório (Id 8909698 do processo originário), o que indica, em um exame compatível com este momento processual, a ausência de fraude na contratação. 4.
Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado
. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 5005672-70.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 19/04/2022).

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

Também como fundamento, registro que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para reformar a sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator